Tribunal: TJDFT
Processo: 0726382-80.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-21

Ementa:
Ementa. Direito processual civil. Agravo de instrumento. Plano de Saúde. Inclusão de beneficiário dependente na categoria de “filhos inválidos”. Ausente documentação sobre o estado de saúde. Necessidade de dilação probatória. Desprovido.

I. Caso em exame
1. O recurso. O agravo de instrumento interposto pela autora (ora agravante) visa à reforma da decisão que indefere a inclusão de sua filha como dependente do plano de saúde GDF - Saúde, na categoria de “filhos inválidos”.
2. Fatos Relevantes. (i) A filha da autora, maior de idade e parcialmente interditada desde 2017, foi declarada incapaz para dirigir e exercer atividade remunerada. (ii) A autora (ora agravante) foi nomeada curadora da filha. (iii) Segundo declaração do Instituto de Assistência à Saúde dos Servidores do Distrito Federal (INAS-DF), a filha não foi incluída no plano de saúde devido à pendência de documentação: comprovante de invalidez total e permanente com CID, conforme o Regulamento do GDF Saúde.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se estão preenchidos os requisitos essenciais para o imediato deferimento da inclusão da filha da autora no plano de saúde, como dependente na categoria de “filhos inválidos”.
III. Razões de decidir
4. A Lei Distrital n.o 3.381/2006, que cria o Instituto de Assistência à Saúde dos Servidores do Distrito Federal (INAS/DF), estatui que os filhos inválidos podem ser incluídos como dependentes dos beneficiários titulares (art. 7o, inc. III).
5. O Decreto Distrital no 27.231/2006, que aprova o Regulamento do Plano de Assistência Suplementar à Saúde do Distrito Federal (GDF Saúde-DF), prevê a possibilidade de inclusão de filhos inválidos como dependentes dos beneficiários titulares (art. 6o). E em seu Anexo I é exigido para esse propósito, exclusivamente, a certidão de nascimento e a prova de invalidez total e permanente.
6. Evidenciada a concreta ausência de produção de documento comprobatório de invalidez total e permanente da filha da parte agravante, justificadamente exigido pelas citadas normas distritais, é de ser mantida a decisão ora impugnada.
IV. Dispositivo
7. Agravo de instrumento desprovido.

Dispositivos relevantes citados: Lei Distrital no 3.381/2006, art. 7o, III; Decreto Distrital no 27.231/2006, art. 6o; Regulamento do Plano de Assistência Suplementar à Saúde GDF-SAÚDE-DF, SEI/GDF, Anexo I.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, acórdão 1782942, Rel. Des. Robson Barbosa de Azevedo, Sétima Turma Cível, DJE 24.11.2023; TJDFT, acórdão 1346396, Rel. Des. João Egmont, Segunda Turma Cível, DJe 18.02.2021.